Tribunal: TJBA
Processo: 0546798-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546798-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO PORTUGAL DE LIMA FILHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MENDES FERREIRA, ALVARO SANTANA DE QUADROS

APELADO: ARMANDO MONTEIRO CAMARA

Advogado(s)
:
RENATO GARCIA LEIRO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS COMO NECESSÁRIAS OU ÚTEIS AUTORIZADAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Humberto Portugal de Lima Filho contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo formulado na ação originária e improcedente o pedido de indenização por benfeitorias requerido em sede de reconvenção, com base em cláusula contratual expressa que condicionava a realização de quaisquer modificações à autorização prévia e por escrito do locador. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material e esclarecer que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no valor da causa, cabendo ao réu/reconvinte o ônus da sucumbência na reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não do direito à indenização por benfeitorias supostamente realizadas pelo locatário no imóvel comercial, no valor de R$ 146.557,31, sem autorização formal do locador.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 8.245/91 dispõe que benfeitorias necessárias são indenizáveis, mesmo sem autorização, enquanto as úteis demandam autorização expressa.

4.
O contrato de locação previa, de forma clara, que reformas, acessões e modificações dependeriam de consentimento prévio e por escrito do locador.

5.
Não houve comprovação de autorização escrita, nem prova de que as benfeitorias realizadas fossem indispensáveis à conservação do imóvel.

6.
O laudo e os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, não comprovando a natureza das benfeitorias como necessárias ou úteis autorizadas.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"
Não são devidas indenizações por benfeitorias úteis não autorizadas ou necessárias não comprovadas, conforme os artigos 35 da Lei 8.245/91 e 96 do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0546798-17.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante,

HUMBERTO PORTUGAL DE LIMA FILHO,
e

como
Apelado, ARMANDO MONTEIRO CAMARA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça